Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707574-90.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA DE FATIMA DAVI DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI N. 5.184/13. DECISÃO REJEITOU IMPUGNAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada rejeitou a impugnação visando suspensão da execução, por prejudicialidade externa com ação rescisória, bem como afastou a alegação de inexigibilidade do título executivo e excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão. Verificar: (i) se existe óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença em decorrência do ajuizamento de ação rescisória; (ii) acerca da exigibilidade do título executivo; (iii) se há irregularidade na aplicação dos indexadores aos cálculos da ação de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ressalvada a tutela de urgência a ser aferida e concedida no feito rescisório, inexiste motivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, tampouco impedir a prática de atos expropriatórios. 3.1. Nesse sentido: “O mero ajuizamento de ação rescisória, não possui, por si só, o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969 do CPC.” (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022) . 4. Acerca da alegada inexigibilidade do título executivo, este Tribunal de Justiça, na ação coletiva originária, deixou claro que o julgamento proferido no RE no 905.357/RR não se aplicaria ao caso, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, porquanto a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao passo que no caso originário discutia-se a implementação apenas da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, pois as parcelas anteriores já haviam sido adimplidas, não havendo se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, pois os temas são nitidamente divergentes. 5. Na data de 08/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo que nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. 5.1. Com efeito, descabido alegar violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes o ato normativo editado pelo CNJ tão somente regulamentando a matéria (art. 22, §1o e §2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ), devendo ser afastada a pretensão do agravante para determinar a incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores, tampouco pretender decréscimo das taxas de juros após a citação. 5.2. Nesse sentido: “2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.” (07179299620248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024.) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: "1. Ressalvada a tutela de urgência a ser aferida e concedida no feito rescisório, inexiste motivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, tampouco impedir a prática de atos expropriatórios; 2. Para rediscutir questão já apreciada por decisão transitada em julgado, cabe ao ente federativo valer-se da via adequada, como, inclusive, já fez, conforme se extrai dos autos da Ação Rescisória, que objetiva desconstituir o título exequendo, na qual os fundamentos mencionados nas presentes razões recursais são objeto de aferição; 3. A partir de dezembro/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora, incidindo a partir da sua vigência." Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021. CPC, artigos 313, V, “a”; 969. Lei Distrital no 5.106/13. Resolução n. 303/2019 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 864 e 1.170. STJ, Tema 905. TJDFT, 07080113920228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022; 07384304220228070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/3/2023; 0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024; 07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024; 07179299620248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 1o-F da Lei 9.494/97 e 4o do Decreto 22.626/1933, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ; c) artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, porque “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; d) artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, entendendo que, para a expedição de Precatório ou RPV, exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF; e) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Destaca afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Aponta, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Ao final, pugna pelo sobrestamento do feito em razão do Tema 1.349 do STF, bem como requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004